Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-75.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005726-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUZILEI DE OLIVEIRA SILVA SIQUEIRA - CPF: 017.669.921-02 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1005726-75.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
SUZILEI DE OLIVEIRA SILVA SIQUEIRA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. ÔNUS DA PROVA NOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional vertical para o Nível 02 e horizontal para a Classe B, bem como o pagamento de diferenças salariais. A recorrente sustenta ter preenchido os requisitos legais, com interstício temporal cumprido e apresentação de certificado de pós-graduação, alegando que a omissão administrativa e a exigência de formalismo excessivo não podem inviabilizar o reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para as progressões funcional vertical (Nível 02) e horizontal (Classe B), diante da ausência de juntada da documentação funcional completa pelo município; e (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões reconhecidas, à luz da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º da Lei nº 12.153/2009 impõe à entidade pública ré o dever de fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, não podendo a ausência desses documentos, que estão sob sua guarda exclusiva, ser imputada ao servidor.

A omissão do município em juntar a documentação funcional completa e em produzir impugnação específica atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em consonância com o princípio da aptidão para a prova.

A progressão funcional vertical depende do cumprimento do interstício temporal e da avaliação de desempenho, sendo firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de avaliação por desídia da Administração não pode prejudicar o servidor.

O próprio ente municipal reconhece, em contestação, o preenchimento do interstício legal e o direito da autora ao enquadramento no Nível 02, tornando incontroverso o requisito temporal.

A progressão horizontal para a Classe B exige o cumprimento do interstício e a titulação específica, requisito atendido mediante a apresentação de certificado de pós-graduação com carga horária mínima legal.

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 distingue o termo inicial dos efeitos financeiros conforme o momento do preenchimento dos requisitos, fixando-os, quando posteriores ao interstício, a partir da data de protocolização do requerimento administrativo.

A interpretação que condiciona o início dos efeitos financeiros à citação judicial esvazia o comando legal e viola os princípios da eficiência administrativa e da boa-fé objetiva, não podendo a inércia administrativa gerar prejuízo ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a ausência de juntada da documentação funcional que se encontra em poder da Administração não pode ser utilizada para afastar direito do servidor, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 12.153/2009.

A omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho não impede a concessão de progressão funcional quando cumprido o interstício legal.

Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, a progressão vertical produz efeitos financeiros a partir do término do interstício e a progressão horizontal, quando os requisitos são preenchidos após esse marco, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 9º; CPC, arts. 373, 336 e 341; Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, arts. 32 a 36; Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 315639853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional vertical (Nível 02) e horizontal (Classe B), bem como o pagamento de diferenças salariais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a omissão administrativa não pode prejudicá-la; b) o município deveria ter juntado toda a documentação funcional, conforme art. 9º da Lei 12.153/2009; c) protocolou certificado de pós-graduação com 360h em 07/08/2023; d) completou mais de 03 anos de serviço, fazendo jus ao Nível 02 desde 04/03/2023; e e) a sentença violou os princípios dos Juizados Especiais ao exigir formalismo excessivo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 315639860), refutando as razões recursais e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a autora comprovou os requisitos legais para a progressão funcional vertical (Nível 02) e horizontal (Classe B), bem como se a ausência de documentação completa nos autos impede o reconhecimento desses direitos.

No caso em análise, é fundamental observar que o art. 9º da Lei 12.153/2009 estabelece regra específica sobre o ônus probatório nos Juizados da Fazenda Pública: "
A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, reputando-se verdadeiros os fatos não impugnados dessa documentação
".

Essa norma inverte a lógica tradicional do ônus da prova em relação aos documentos que estão em poder da Administração Pública. Toda a documentação funcional da autora - vida funcional, fichas financeiras, histórico de afastamentos, avaliações de desempenho - está exclusivamente sob a guarda do ente municipal.

Exigir que a servidora comprove fatos que constam de registros mantidos pelo próprio ente público contraria não apenas o art. 9º da Lei 12.153/2009, mas também o princípio da aptidão para a prova, segundo o qual compete à parte que detém a documentação o ônus de produzi-la.

Ademais, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados
.

No presente caso, o município
não
juntou com sua contestação a documentação funcional completa da autora, limitando-se a alegar
genericamente
a insuficiência probatória. Essa omissão não pode prejudicar a servidora.

No que tange à progressão vertical, a Lei Complementar Municipal 3.507/2010 estabelece em seu art. 35:

"Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício."

O art. 36 complementa:

"Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que: a) a autora tomou posse em 04/03/2020, conforme documentação juntada; b) completou 03 anos de serviço em 04/03/2023; c) atualmente possui mais de 05 anos de serviço; e d) o município, em sua contestação, reconheceu expressamente o direito da autora ao enquadramento no Nível 02.

Observa-se que, na própria contestação (ID 315639397), o reclamado afirma textualmente:

"
Assim, considerada a data da entrada em exercício da parte autora em 4.3.2020, a promoção de nível observaria a seguinte fórmula: (...) Compulsando as informações constantes dos autos, tendo preenchido o interstício legal em conformidade com os requisitos da norma vigente, de fato deve ser concedido o pleiteado enquadramento no nível 02, cujo direito ocorre, automaticamente, considerando tão-somente o tempo de serviço na carreira
".

Esse reconhecimento expresso do direito pelo próprio município torna incontroverso o fato de que a autora completou o interstício de 03 anos e faz jus à progressão para o Nível 02.

Quanto à exigência de avaliação de desempenho prevista no art. 35, II, da LC 3.507/2010, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a omissão da Administração em realizar as avaliações não pode prejudicar o servidor:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).

A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (grifei).

Não há nos autos qualquer evidência de que o município tenha instituído e realizado as avaliações de desempenho previstas na lei. Essa omissão administrativa
não
pode ser imputada à servidora como ônus probatório.

Portanto, está demonstrado o direito da autora à progressão vertical para o Nível 02, com efeitos financeiros retroativos a
04/03/2023
, data em que completou o interstício de 03 anos, nos termos do art. 36 da LC 3.507/2010.

Quanto à progressão horizontal, a Lei Complementar 3.507/2010, com a redação dada pela LC 4.293/2017, estabelece:

"Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B (...)"

"Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe (...):

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC (...)"

"Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício."

No caso em análise, verifica-se que: a) a autora completou o interstício de 03 anos em 04/03/2023; b) protocolou requerimento administrativo em 07/08/2023 (ID 315639392); c) juntou certificado de pós-graduação com 360h na área de saúde.

Nesse contexto, o art. 33 da LC 3.507/2010 estabelece dois marcos temporais distintos:
1
) Inciso I: Pagamento automático no mês seguinte ao término do interstício, se o servidor já preencher os requisitos dentro deste; e
2
) Inciso II: Pagamento a contar da protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

A autora
não
juntou aos autos a data de conclusão do curso de pós-graduação. Essa informação é essencial para definir qual das hipóteses do art. 33 que se aplica ao caso.

Contudo, aplicando os princípios da informalidade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, bem como a regra do art. 9º da Lei 12.153/2009, tem-se que o município deveria ter esclarecido essa questão, juntando a documentação completa ou impugnando especificamente a data alegada pela autora.

Na contestação, o demandado reconheceu que a autora cumpriu os requisitos para a progressão horizontal, divergindo apenas quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros.

Segundo o ente público, os efeitos deveriam ser contados "
a partir da citação do presente feito
", e não da data do requerimento administrativo.

Esse entendimento, contudo, não encontra amparo na legislação municipal. O art. 33, II, da LC 3.507/2010 é claro ao estabelecer que o pagamento deve ocorrer "
a contar da data de protocolização do requerimento
" quando o servidor preenche os requisitos após o término do interstício.

A interpretação proposta pelo ente municipal esvaziaria completamente o comando legal, permitindo que a Administração postergasse indefinidamente o pagamento devido ao servidor, bastando para isso não analisar o requerimento administrativo e aguardar a propositura de ação judicial.

Tal interpretação contraria não apenas a literalidade da lei, mas também os princípios da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF) e da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre a Administração e seus servidores.

Portanto, considerando que: a) a autora protocolou requerimento administrativo em 07/08/2023; b) juntou certificado de pós-graduação com a carga horária exigida; c) o município reconheceu o preenchimento dos requisitos; e d) não há prova de que a titulação foi obtida antes do término do interstício (04/03/2023).

Aplica-se ao caso a regra do art. 33, II, da LC 3.507/2010, sendo devido o pagamento da progressão para a Classe B a contar de 07/08/2023, data da protocolização do requerimento administrativo.

Reconhecido o direito às progressões funcional vertical e horizontal, são devidas as diferenças salariais correspondentes, com os seguintes parâmetros: a) Progressão Vertical (Nível 02): retroativa a 04/03/2023; b) Progressão Horizontal (Classe B): retroativa a 07/08/2023; c) Reflexos: férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e adicionais legais (insalubridade, periculosidade, noturno, conforme o caso); d) Atualização monetária: IPCA-E, conforme Tema 810 do STF; e) Juros de mora: 6% ao ano, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97; e f) Contribuição previdenciária: retenção de 14% sobre os valores pagos, conforme LC Municipal 4.649/2020.

O cálculo das diferenças deverá ser realizado em fase de cumprimento de sentença, observando-se os percentuais estabelecidos na legislação municipal para cada progressão e os reflexos nas verbas indicadas.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para: a) reconhecer o direito da reclamante à progressão funcional vertical para o Nível 02, com efeitos financeiros retroativos a 04/03/2023, bem como quanto à progressão funcional horizontal para a Classe B, com efeitos financeiros retroativos a 07/08/2023 (data do requerimento administrativo); b) condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões reconhecidas, com reflexos em férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e adicionais legais; c) determinar a retenção da contribuição previdenciária de 14% sobre os valores pagos, conforme disposto na Lei Complementar Municipal 4.649/2020; e d) determinar que o demandado proceda ao enquadramento funcional da autora no Nível 02 e Classe B, com a devida atualização de sua ficha funcional e folha de pagamento.

Sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Determino, ainda, que a reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, observando, ainda, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026